Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-48.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÕES PARCIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. DELAÇÃO PREMIADA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MULTA. PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO PARCIAL. DETRAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado pela Defesa que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação de um dos apelantes.
2. A ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a condenação se fundamenta em provas autônomas, independentes e não contaminadas, como prisão em flagrante, confissões, apreensão da res furtiva e prova pericial. Rejeição da preliminar de nulidade pela não realização de reconhecimento pessoal com as formalidades do art. 226 do CPP.
3. A materialidade e a autoria dos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo foram comprovadas por robusto conjunto probatório, composto por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante, confissões parciais dos réus e apreensão dos bens subtraídos e das armas em poder dos réus.
3. 1. A palavra das vítimas possui especial valor probatório em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova e ausente qualquer indicativo de imputação falsa.
4. A divisão funcional de tarefas entre os agentes evidencia coautoria, afastando a tese de participação de menor importância, uma vez que todos exerceram papel essencial para a consumação do delito.
5. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo incide quando comprovada a utilização de arma real, funcional e apta a disparos, ainda que de fabricação artesanal, corroborada por laudo pericial e relatos das vítimas.
6. Na dosimetria, admite-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mesmo que específica, quando não configurada multirreincidência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Pena redimensionada.
7. A confissão espontânea constitui atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, limitada ao reconhecimento da própria participação no delito, enquanto a delação premiada pressupõe colaboração efetiva e útil para a elucidação da infração penal e identificação de outros envolvidos, nos termos da lei específica, não sendo admissível a equiparação ou aplicação analógica entre os institutos para fins de redução de pena.
8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, impondo-se sua adequação sempre que necessário, a fim de preservar a coerência da resposta penal e observar os critérios de individualização da pena.
9. O regime prisional deve observar a quantidade da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais, sendo cabível o abrandamento quando ausente fundamentação idônea para maior rigor.
10. A detração penal prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal restringe-se à definição do regime inicial de cumprimento da pena, devendo o abatimento do tempo de prisão cautelar ser analisado pelo Juízo da Execução penal.
11. A manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade dos réus justificam-se pela gravidade concreta dos fatos, pela periculosidade evidenciada e pela necessidade de garantia da ordem pública.
12. A restituição de veículo utilizado como instrumento do crime é inviável quando o pedido é formulado por quem não detém a propriedade do bem e quando demonstrada sua utilização essencial na prática delitiva.
13. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido. Recursos dos demais réus conhecidos integralmente. Preliminar rejeitada. No mérito, na parte conhecida, recursos parcialmente providos.